Tribunal: TJSP
Processo: 1012349-74.2022.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
VOTO No 39793

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.

TARIFA DE CADASTRO. Legalidade. Cláusula contratual que prevê a sua cobrança. STJ, REsp 1.251.331/RS e Súmula 566. Sentença mantida nesse ponto.

TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. Abusividade. Inocorrência. Tarifas contratadas. Prestação dos serviços correspondentes provada. Valores razoáveis.

Ementa:
VOTO No 39793

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.

TARIFA DE CADASTRO. Legalidade. Cláusula contratual que prevê a sua cobrança. STJ, REsp 1.251.331/RS e Súmula 566. Sentença mantida nesse ponto.

TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. Abusividade. Inocorrência. Tarifas contratadas. Prestação dos serviços correspondentes provada. Valores razoáveis. STJ, recursos repetitivos, REsp 1.578.553/SP. Sentença mantida nesse ponto.

SEGURO PRESTAMISTA. Devolução do prêmio. Descabimento. Financiamento já quitado. Consumidor que se beneficiou da cobertura securitária. Devolução que viola a boa-fé objetiva. Sentença mantida nesse ponto.

Recurso não provido.